Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-12.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010591-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE CAETANO FERREIRA - CPF: 424.482.631-91 (RECORRIDO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Caracteriza-se omissão quando o acórdão não examina pedido ou fundamentação essencial, como a impugnação do termo inicial dos juros de mora do dano moral fixado na sentença.

2.
Em indenização por dano moral decorrente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

3.
Declaratórios conhecidos e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1010591-12.2023.8.11.0003

Embargante
:
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA.

Embargado
:
JORGE CAETANO FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 215941170/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 203329680/PJe2).
Sustentou
haver omissão em relação ao
termo inicial dos juros de mora do dano moral.

Embora
a
parte

embargada

tenha

sido

intimada
(ID 227019185/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
,
em relação à alegação de que o juízo “
deixou de esclarecer o termo inicial dos juros dos danos morais
”, porquanto, de fato,
não

houve

qualquer
manifestação

quanto
à
referida matéria, mesmo
ela sendo
devolvida
pel
o recurso interposto
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para

acrescentar

à fundamentação d
o

voto
, bem como ao
seu dispositivo
, os tópicos abaixo

redigidos
, o
s
qua
is
integra
m

o aresto
embargad
o,
para todos os efeitos legais:

(...)

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O
termo

inicial
para
incidência
dos
juros
de mora e
correção

monetária
da
condenação

em

indenização

por

danos

morais

já
se
trata
de
matéria

sedimentada
no
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.

Quando o
dano
moral for
proveniente
de
ilícito

contratual
,
os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação
:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
. 7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
. (STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já

na

hipótese
do
dano
moral se
originar
de
ilícito

extracontratual
,
os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
. (CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
Súmula

seja
de 1992, o
entendimento
se
mantém

inalterado
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Turma
,
julgado

em
6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes
(compra e venda de produto online)
, o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para:

a)
minorar
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
; e

b)
fixar
o
termo inicial
dos juros de mora do
dano material
e
moral

a partir da citação.

No mais,
mantém-se
inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024